Tribunal: TJMT
Processo: 1002114-04.2022.8.11.0013
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002114-04.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), JOAO CAVOUR CHRISPIM NETO - CPF: 001.886.811-83 (APELADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, por vício de consentimento e falha no dever de informação. A sentença determinou a conversão do negócio jurídico para empréstimo consignado tradicional, com aplicação de taxas médias de mercado, e ordenou a restituição simples dos valores pagos a maior.

Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da prescrição e decadência do direito autoral; (
ii
) reconhecimento da validade do contrato de cartão de crédito consignado,
ante a utilização dos valores; (
iii
) declaração de impossibilidade de conversão do contrato; e (
iv
) autorização para compensação dos valores disponibilizados ao consumidor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se operou a prescrição ou a decadência do direito de questionar a contratação; (
ii
) saber se houve falha no dever de informação capaz de anular o contrato de cartão de crédito consignado; (
iii
) saber se é cabível a conversão do negócio jurídico para empréstimo consignado; e (
iv
) saber se é devida a compensação de valores entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As nulidades de pleno direito decorrentes de abusividade em relação de consumo não se sujeitam à decadência, nos termos do art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor. A pretensão de reparação de danos em relações de trato sucessivo sujeita-se à prescrição quinquenal, a qual se renova a cada desconto indevido, conforme art. 27 do CDC e Decreto n. 20.910/1932.

A modalidade de cartão de crédito consignado que prevê desconto apenas do valor mínimo da fatura, gerando refinanciamento perpétuo da dívida, configura prática abusiva e onerosidade excessiva quando não informada adequadamente ao consumidor. A violação aos deveres de informação e transparência, previstos no art. 6o, inc. III, e art. 52 do CDC, enseja a nulidade da contratação.

É cabível a conversão do negócio jurídico nulo em empréstimo consignado tradicional, com fundamento no art. 170 do Código Civil, a fim de preservar a vontade subjacente do consumidor de obter crédito e evitar enriquecimento sem causa. Devem ser aplicadas as taxas médias de mercado vigentes à época da contratação.

A restituição de valores deve ocorrer na forma simples, acrescida de correção e juros, ante a ausência de má-fé inequívoca e a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no
EAREsp
n. 676.608.

A compensação de valores é medida imperativa para evitar o enriquecimento ilícito, nos termos do art. 368 do Código Civil. Devem ser confrontados o valor total disponibilizado pela instituição financeira e o montante total pago pelo consumidor para apuração de eventual saldo credor ou devedor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Restituição de Valores e Danos Morais, movida por João
Cavour
Chrispim Neto.

A demanda originária versa sobre a insurgência do autor, servidor público estadual, contra descontos efetuados em sua folha de pagamento sob a rubrica de "cartão de crédito consignado" (RMC). A parte autora alegou, em síntese, que buscou a instituição financeira com o intuito de contratar um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e termo final determinado. Todavia, teria sido induzida a erro, contratando produto diverso
,
cartão de crédito com reserva de margem
,
o qual, pela sistemática de desconto apenas do valor mínimo da fatura, gerou uma dívida impagável e excessivamente onerosa, perpetuando o débito ao longo dos anos.

O Juízo
a quo
, ao analisar o mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Na decisão, reconheceu a abusividade da contratação por vício de consentimento e falha no dever de informação, declarando a nulidade da modalidade "cartão de crédito consignado". Determinou a conversão do negócio jurídico para empréstimo consignado tradicional, com a aplicação das taxas médias de mercado para esta modalidade à época da contratação
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Restituição de Valores e Danos Morais, movida por João
Cavour
Chrispim Neto.

A demanda originária versa sobre a insurgência do autor, servidor público estadual, contra descontos efetuados em sua folha de pagamento sob a rubrica de "cartão de crédito consignado" (RMC). A parte autora alegou, em síntese, que buscou a instituição financeira com o intuito de contratar um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e termo final determinado. Todavia, teria sido induzida a erro, contratando produto diverso
,
cartão de crédito com reserva de margem
,
o qual, pela sistemática de desconto apenas do valor mínimo da fatura, gerou uma dívida impagável e excessivamente onerosa, perpetuando o débito ao longo dos anos.

O Juízo
a quo
, ao analisar o mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Na decisão, reconheceu a abusividade da contratação por vício de consentimento e falha no dever de informação, declarando a nulidade da modalidade "cartão de crédito consignado". Determinou a conversão do negócio jurídico para empréstimo consignado tradicional, com a aplicação das taxas médias de mercado para esta modalidade à época da contratação, e ordenou a restituição, na forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior, respeitada a prescrição quinquenal. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Irresignada, a instituição financeira apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e decadência do direito autoral, argumentando o transcurso de prazo superior a quatro anos entre a contratação (2014) e o ajuizamento da ação (2022). No mérito, defende a validade do negócio jurídico, asseverando que o contrato assinado é claro quanto à
modalidade creditícia e que o autor utilizou o limite de crédito disponibilizado através de saques, beneficiando-se dos valores. Alega a impossibilidade de conversão do contrato por se
tratarem
de produtos distintos e pugna, subsidiariamente, pela compensação dos valores disponibilizados ao autor com eventual crédito apurado.

Em contrarrazões, o apelado refuta as teses recursais, reiterando que a contratação se deu em erro substancial devido à falta de transparência da instituição financeira, caracterizando prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Pugna pela manutenção da sentença que reconheceu a nulidade e determinou o recálculo da dívida.
(ID. 320813428)

É o relatório.

, e ordenou a restituição, na forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior, respeitada a prescrição quinquenal. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Irresignada, a instituição financeira apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e decadência do direito autoral, argumentando o transcurso de prazo superior a quatro anos entre a contratação (2014) e o ajuizamento da ação (2022). No mérito, defende a validade do negócio jurídico, asseverando que o contrato assinado é claro quanto à
modalidade creditícia e que o autor utilizou o limite de crédito disponibilizado através de saques, beneficiando-se dos valores. Alega a impossibilidade de conversão do contrato por se
tratarem
de produtos distintos e pugna, subsidiariamente, pela compensação dos valores disponibilizados ao autor com eventual crédito apurado.

Em contrarrazões, o apelado refuta as teses recursais, reiterando que a contratação se deu em erro substancial devido à falta de transparência da instituição financeira, caracterizando prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Pugna pela manutenção da sentença que reconheceu a nulidade e determinou o recálculo da dívida.
(ID. 320813428)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A instituição financeira recorrente argui a decadência do direito de anular o negócio jurídico com base no artigo 178 do Código Civil, bem como a prescrição da pretensão reparatória. Contudo, tal argumentação não merece prosperar sob a ótica da nulidade absoluta decorrente de abusividade em relação de consumo.

A discussão travada nos autos não se limita a um simples vício de consentimento (erro ou dolo) sujeito ao prazo decadencial de quatro anos. Trata-se, em verdade, de aferir a existência de cláusulas abusivas e a violação frontal ao dever de informação e transparência, princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que geram nulidade de pleno direito, nos termos do artigo 51, inciso IV, do referido diploma legal. As nulidades de pleno direito não se convalidam pelo decurso do tempo e podem ser arguidas a qualquer momento, não se sujeitando, portanto, à decadência.

Quanto à prescrição da pretensão de repetição de indébito, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, onde a lesão ao direito se renova a cada desconto indevido na folha de pagamento do servidor, o prazo prescricional renova-se periodicamente. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal aplica o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC para as ações de reparação de danos causados por fato do serviço, ou, subsidiariamente, o prazo quinquenal do Decreto no 20.910/32 quando envolve a Fazenda Pública, que, por analogia e isonomia, aplica-se às consignações de servidores públicos.

Considerando que a sentença já observou a prescrição quinquenal para limitar a restituição aos valores descontados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, não há reparo a ser feito neste ponto. Rejeito, pois, as prejudiciais de prescrição e decadência.

O cerne da controvérsia reside na validade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado (RMC) quando o consumidor, servidor público, buscava a obtenção de crédito nos moldes de um empréstimo consignado tradicional.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o contrato foi firmado em 14 de fevereiro de 2014. Conforme documentado nos autos, o autor recebeu valores em sua conta corrente através de Transferência Eletrônica Disponível (TED), caracterizando a operação conhecida como "
tele-saque
" ou saque complementar vinculado ao limite do cartão de crédito. Embora exista um instrumento contratual assinado com a denominação "Termo de Adesão Cartão de Crédito BMG Card", a dinâmica fática revela uma distorção da finalidade do instituto.

A modalidade de cartão de crédito consignado, como operada no caso em tela, constitui uma armadilha financeira para o consumidor. Diferentemente do empréstimo consignado, onde há prazo certo e parcelas fixas capazes de amortizar o principal e os juros, o cartão de crédito consignado prevê o desconto apenas do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento. O restante da dívida é refinanciado mês a mês com taxas de juros rotativos, sabidamente as mais elevadas do mercado, gerando um saldo devedor que, muitas vezes, cresce exponencialmente ou se perpetua, a despeito dos pagamentos mensais constantes.

A legislação consumerista, especificamente nos artigos 6o, inciso III, e 52, impõe ao fornecedor o dever de prestar informações claras, precisas e ostensivas sobre a natureza do
serviço, taxas de juros, encargos e, fundamentalmente, o custo efetivo total e o montante da dívida. No caso concreto, a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar que explicou ao consumidor, de forma inequívoca, que os descontos mensais em seu contracheque serviriam apenas para abater os juros rotativos do valor sacado, sem amortização significativa do capital principal, criando uma dívida vitalícia.

Essa prática configura onerosidade excessiva e violação da boa-fé objetiva. O consumidor, acreditando contratar um empréstimo com fim determinado, vê-se atrelado a uma dívida impagável. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Mato Grosso é firme no sentido de que, havendo vício de consentimento pela falha no dever de informação e sendo a operação excessivamente onerosa, impõe-se a readequação do contrato.

Não se trata de negar a existência do débito, uma vez que o valor foi disponibilizado e utilizado pelo autor, mas de adequá-lo aos parâmetros de justiça contratual e legalidade. Portanto, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao declarar a nulidade da modalidade de cartão de crédito e determinar sua conversão para empréstimo consignado.

A conversão do negócio jurídico, fundada no artigo 170 do Código Civil, é a medida adequada para preservar a vontade subjacente do consumidor (obter crédito) e evitar o enriquecimento sem causa de ambas as partes. Ao converter o contrato, substitui-se a onerosidade excessiva dos juros do cartão de crédito pelas taxas médias de mercado aplicadas aos empréstimos consignados na mesma época da contratação, salvo se a taxa contratada for mais vantajosa.

Nesse processo de recálculo, deve-se reconstruir a evolução da dívida. O valor principal disponibilizado ao autor deve ser tomado como o capital inicial do empréstimo. Sobre este valor, incidirão os juros de mercado da época para empréstimo consignado. Todos os valores descontados mensalmente da folha de pagamento do autor sob a rubrica de "cartão de crédito/RMC" devem ser considerados como pagamento das parcelas deste novo empréstimo simulado.

O apelante pugna, subsidiariamente, pela compensação dos valores disponibilizados ao apelado. Este pleito é juridicamente viável e decorre logicamente da
natureza da sentença proferida. O instituto da compensação, previsto no artigo 368 do Código Civil, opera-se quando duas pessoas são, ao mesmo tempo,
credora e devedora
uma da outra.

No cenário de liquidação de sentença, a apuração do quantum
debeatur
deve necessariamente confrontar: (a) o valor total disponibilizado pelo banco ao consumidor (capital emprestado); com (b) o valor total pago pelo consumidor ao banco (soma dos descontos realizados).

Se, após o recálculo da dívida com as taxas de empréstimo consignado, verificar-se que o autor pagou valor superior ao devido para quitar o empréstimo, haverá saldo a restituir (repetição de indébito). Por outro lado, se os descontos realizados não foram suficientes para quitar o empréstimo recalculado, o consumidor poderá remanescer com saldo devedor, a ser quitado nas condições do novo contrato estabelecido judicialmente, abatendo-se o que já foi pago.

Portanto, a compensação é imperativa para evitar o enriquecimento ilícito do autor, que recebeu o capital, devendo ser observada na fase de cumprimento de sentença.

Quanto à forma de restituição, mantenho a decisão que determinou a devolução na forma simples. Embora o Superior Tribunal de Justiça (
EAREsp
676.608) tenha fixado tese sobre a devolução em dobro independente de má-fé para cobranças indevidas em contratos de consumo, houve modulação dos efeitos para cobranças realizadas após 30/03/2021. No caso em tela, o contrato é de 2014 e a maior parte dos descontos é anterior a essa data. Ademais, a nulidade decorre de interpretação judicial sobre a abusividade da cláusula e vício de consentimento, o que recomenda a restituição simples para restabelecer o status quo ante, acrescida de correção monetária e juros legais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade da contratação na modalidade de cartão de crédito consignado e determinou sua conversão para empréstimo consignado, com a utilização das taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN à época da contratação.

ESCLAREÇO, de ofício, para fins de liquidação de sentença, que deverá ser observada a compensação integral dos valores efetivamente disponibilizados pela instituição financeira ao consumidor (via TED ou saques) com os valores descontados em folha de pagamento, a fim de se apurar a existência de saldo credor em favor do autor (passível de restituição simples) ou saldo devedor remanescente a ser quitado nos moldes do empréstimo consignado ora estabelecido.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, a serem somados ao percentual fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026